Tribunal: TCU
Processo: 030.011/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10557/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 030.011/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Davi Ferreira de Oliveira (XXX.183.287-XX); Dayana Rodrigues Farias (XXX.856.507-XX); Eduardo da Silveira Santiago (XXX.814.507-XX); Felipe Sombra dos Santos (XXX.058.747-XX); Fernanda Barros dos Santos (XXX.018.137-XX); Gustavo Bianco Silva (XXX.657.007-XX); Marcia de Mathias Rizzo (XXX.750.468-XX); Rodrigo Dornelas do Carmo (XXX.338.938-XX); Rodrigo de Souza Couto (XXX.095.227-XX); Thuanny Vasconcelos Soares Bento (XXX.569.737-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.